Tribunal: TJES
Processo: 5001726-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência; Controle Externo da atividade policial; Recebimento de bolsa de estudos
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001726-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MECANISMO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DA TORTURA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS REMANESCENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que: (a) reconheceu a perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de suspensão do art. 9º da Lei Estadual nº 10.006/2013, que previa atuação não remunerada dos membros do Mecanismo Estadual de Prevenção e Erradicação da Tortura (MEPET/ES); e (b) julgou improcedentes os demais pedidos, que incluíam a condenação do Estado ao pagamento de danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração legislativa posterior à citação caracteriza reconhecimento do pedido pelo Estado, ensejando procedência parcial da demanda; (ii) verificar se o Estado deve ser condenado ao pagamento de danos morais coletivos pela inércia na implantação de um mecanismo remunerado de prevenção à tortura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do interesse processual ocorre quando o objeto da ação é esvaziado em razão de fato posterior, conforme art. 485, VI, §3º, do CPC, sendo matéria que pode ser reconhecida de ofício.

A promulgação da Lei Estadual nº 11.950/2023, que passou a prever remuneração para os membros do MEPET/ES, esgotou o objeto do pedido inicial quanto ao tema, eliminando a utilidade da tutela jurisdicional nesse aspecto.

Não se caracteriza reconhecimento do pedido pelo Estado em virtude da alteração legislativa posterior, pois tal modificação decorreu de projeto de lei em tramitação desde 2014, independentemente do ajuizamento da demanda.

A jurisprudência do STJ veda a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em ações civis públicas, salvo em caso de má-fé, por simetria ao tratamento conferido ao autor.

A caracterização de danos morais coletivos exige demonstração de violação grave à moralidade pública, não sendo suficiente a ausência de remuneração dos membros do MEPET/ES para justificar o abalo aos valores da coletividade.

A criação do MEPET/ES pelo Estado do Espírito Santo atende à faculdade estabelecida no art. 8º, §5º, da Lei Federal nº 12.847/2013, não configurando omissão estatal lesiva a ponto de ensejar a reparação por dano moral coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração legislativa que suprima o objeto da ação civil pública configura perda superveniente do interesse processual, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.

Em ação civil pública, não cabe condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do autor, salvo se demonstrada má-fé.

A criação de mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura é facultativa aos Estados, conforme Lei Federal nº 12.847/2013, art. 8º, §5º, não implicando, por si só, dano moral coletivo pela ausência de remuneração dos seus membros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI, §3º; Lei Federal nº 12.847/2013, art. 8º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1395875/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2014; STJ, AgInt no AREsp 1.600.304/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/4/2021; STJ, AgInt no REsp 2.105.632/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 6/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001726-47.2023.8.08.0024

APELANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação civil pública ajuizada pela apelante, que:
a)
reconheceu a perda superveniente do interesse de agir com relação

ao pedido de suspensão do art. 9º da Lei Estadual nº 10.006/2013;
b)
julgou improcedentes os demais pedidos formulados na inicial.

Em suas razões id. 8062689 sustenta a apelante, com relação ao primeiro tópico, que houve o reconhecimento do pedido pelo Estado, porquanto a alteração legislativa ocorreu após a citação.

Desse modo, necessária a reforma da parte dispositiva do julgado para reconhecer, ao menos, a procedência parcial da demanda, privilegiando o julgamento de mérito e condenando a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.

Alega a recorrente, ainda, que o requerido se manteve inerte por mais de uma década, deixando de implantar o mecanismo estadual de prevenção à tortura, causando prejuízos à coletividade.

E mais: apresentou diversos elementos relativos a mortes, agressões, violência, tortura e maus tratos ocorridos no período compreendido entre 2019-2023, reforçando a ocorrência de danos morais coletivos.

Aponta que os recentes casos indicam a necessidade de implantação de órgãos de atuação preventiva, como o MEPET, devendo o Poder Judiciário atuar para garantir o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos pelo país.

Pois bem.

A apelante ajuizou a presente ação civil pública em face do apelado, objetivando a implantação do órgão denominado Mecanismo Estadual de Prevenção e Erradicação da Tortura (MEPET/ES),
por meio de peritos devidamente remunerados
, conforme posição do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF nº 607/DF e previsão nos tratados internacionais de direitos humanos.

Destacou a exordial que o cerne da demanda tem como fundamento o art. 9º da Lei Estadual nº 10.006/2013, de seguinte teor:
A atuação dos membros participantes do CEPET/ES e do MEPET/ES será considerada prestação de serviço público relevante,
não remunerado.
(sem destaque no original).

Alegou a Defensoria que tramita desde 2014 projeto de lei para alterar dita legislação, havendo flagrante mora a ser suprida pelo Poder Judiciário, considerando a importância/relevância das atividades desenvolvidas pelos aludidos profissionais.

Ante tais fatos, reputou caracterizado o dano moral coletivo, porquanto “
a ausência de Mecanismo Estadual para Prevenção e Erradicação da Tortura (MEPET/ES) implica em dano potencial e efetivo para um número indeterminado de pessoas”.

Dito isso, comungo do entendimento externado pelo juízo
a quo
no sentido de que, com relação ao primeiro pleito, houve a perda superveniente do interesse processual, matéria que desafia manifestação de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, segundo ditames do § 3º do art. 485 do CPC.

Consoante doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, “
a
ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional.
Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática,
o que será o suficiente para justificar o tempo, energia e dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda”
(in NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 14ª ed. São Paulo: JusPODIVM, 2022, págs. 134/135).

Corroborando, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica
" (REsp 1395875/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2014).

Neste caso, a nova lei estadual (11.950/2023) esgotou a pretensão autoral no que tange à remuneração do cargo, porquanto expressamente consignou que
“a atuação dos membros participantes do MEPET/ES será remunerada”,
de modo que não se mostra mais necessário o prosseguimento do feito com relação a tal pleito
.

Entendo que não há falar em reconhecimento do pedido pelo recorrido, pois, como alegado pela própria recorrente, desde 2014 já tramitava procedimento administrativo objetivando modificar a legislação, o que restou efetivado após o ajuizamento da demanda.

Assim, configurada a ausência de interesse, sendo certo que “
a perda superveniente do interesse processual noticiada antes do trânsito em julgado, por ser tratar de questão de ordem pública concernente às condições da ação, deve ser conhecida, inclusive de ofício, pelo magistrado.
No mesmo sentido: DESIS no AREsp 1.600.304/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.
(AgInt na PET no AREsp n. 1.148.087/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).

Corroborando, ao julgar caso análogo (AgInt no AREsp 2122438), assim se manifestou o e. Ministro Benedito Gonçalves: “
extrai-se do próprio posicionamento da Corte de origem que
a lacuna legal que fundamentou a procedência da ação foi integralmente suprimida com a promulgação da Lei Estadual n. 10.179/2013. Nesse panorama, resta evidente que, em razão de fato superveniente, o provimento jurisdicional almejado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo tornou-se inútil, pois esvaziado o objeto da ação desaparece o interesse processual.Impõe-se, assim, a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015
”.

Ainda que assim não fosse, vislumbro que, ao pretender a modificação deste capítulo sentencial, almeja a apelante a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, o que se revela incabível no âmbito da ação civil pública.

Afinal, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, por respeito ao princípio da simetria, se o autor da ação civil pública, qualquer legitimado ativo que seja, não está obrigado ao pagamento de verbas sucumbenciais, tampouco a parte requerida, em caso de procedência da ação e desde que ausente a má-fé, estará obrigada ao pagamento de honorários sucumbenciais.
(AgInt no REsp n. 2.105.632/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 6/5/2024).

Fixado este ponto, relembro que o reconhecimento dos danos morais coletivos pressupõe a violação intolerável do ordenamento jurídico e a ocorrência de grave ofensa à moralidade pública.

Neste caso, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, não foi imposta ao Estado, seja pela Constituição Federal ou mesmo pela legislação infraconstitucional, a obrigação de criar órgãos com a finalidade de prevenir/combater a tortura.

Nesse sentido, a Lei Federal nº 12.847/2013, em seu artigo 8º, § 5º, é clara ao estabelecer que os Estados “
poderão
criar o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura - MEPCT, órgão responsável pela prevenção e combate à tortura e a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, no âmbito estadual”.

Ainda assim, no Espírito Santo a lei questionada pela recorrente (10.006/2013)
efetivamente criou
o
“Comitê Estadual para a Prevenção e Erradicação da Tortura no Espírito Santo - CEPET/ES e o Mecanismo Estadual de Prevenção e Erradicação da Tortura no Espírito Santo - MEPET/ES, vinculados administrativamente à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - SEADH, com composições e competências definidas nesta Lei
com a finalidade de erradicar e prevenir a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes
.”

Portanto, o MEPET/ES já estava em funcionamento, ainda que sem a remuneração de seus membros, fato este que, todavia, não é capaz de albergar a tese autoral.

Afinal, não há como concluir que a ausência de contraprestação pecuniária pelo exercício do cargo de perito causou aqueles fatos narrados na petição inicial, abalando, consequentemente, os valores da coletividade.

Por fim, não obstante as conclusões alcançadas pela Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADPF nº 607/DF, não vislumbro, como antes destacado, a alegada omissão estatal suficiente à caracterização do dano moral coletivo

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto se trata de ação civil pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)